Tribunal: TJBA
Processo: 8021489-56.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021489-56.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
Ana
Rit
a Souza de Jesus
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por diferenças decorrentes da
recomposição do saldo da conta individualizada do PASEP, alegando ausência de aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos de 1988/1989 e 1989/1990.

2.
Pretensão voltada à substituição dos índices oficiais de atualização monetária por índices diversos, com incidência de expurgos inflacionários e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar demanda que versa sobre aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários em conta vinculada ao PASEP é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que: (i) a União deve figurar no polo passivo quando a lide tratar de recomposição do saldo da conta vinculada; e (
ii
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva apenas em casos de má gestão, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. No caso concreto, a pretensão inicial refere-se exclusivamente à aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários, matéria de competência da União, nos termos do art. 2º da LC nº 8/1970.

5. A definição dos índices de atualização monetária e juros é atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não havendo responsabilidade do Banco do Brasil, mero operador do programa.

6. Reconhecido o interesse da União, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF/1988 e art. 64, § 4º do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
prejudicado. Declara-se a incompetência da Justiça Comum Estadual e determina-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento:

1.
Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas que discutem a aplicação de índices de correção monetária e expurgos inflacionários em contas vinculadas ao PASEP, por envolver interesse da União.

2.
O Banco do Brasil não possui legitimidade passiva para responder por pedidos de recomposição do saldo decorrentes da adoção de índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 64, § 4º; LC nº 8/1970,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023 (Tema 1.150).

STJ, REsp nº 747628/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 15/09/2005, DJ 03/10/2005.

TRF-1
,
AG
nº
10334544620244010000
, Rel.
Des. Federal Pablo Zuniga Dourado
, j.
18
/
02
/20
25
, DJ
18
/12/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

n.º

80
2
1
489
-
56
.2024.8.05.0
080
, tendo como Apelante
ANA RITA SOUZA DE JESUS

e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO 64, § 4º do CPC/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR